Tribunal: TJDFT
Processo: 0007689-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE. DÉBITOS. NÃO COMPROVADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se observa cerceamento de defesa por ocasião do indeferimento do pedido de produção de prova documental suplementar pela autora, uma vez que ficou demonstrado que o réu tem livre acesso aos comprovantes de autorização de movimentação financeira pelo sistema bancário PagSafra, além de que a perita judicial atestou no laudo complementar a prescindibilidade da escrituração contábil da autora para a realização da perícia.
2. Não havendo dificuldade ou impossibilidade de cumprir o encargo que foi atribuído ao réu de apresentar os comprovantes de autorização de movimentações financeiras, inexistem justificativas para a redistribuição do ônus da prova prevista no art. 343, §1o, do CPC;
3. Na segunda fase da ação de exigir de contas, a sucumbência é definida com a procedência ou improcedência decretada pela sentença, independentemente do saldo final maior ou menor que aquele pleiteado pela autora, uma vez que o réu se opôs ao pedido inicial.
4. Apelação conhecida,preliminar rejeitada e, não provida.